Tribunal: TJSP
Processo: 1501953-46.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, em razão da nulidade das CDA ́s - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, em razão da nulidade das CDA ́s - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos – Possibilidade de regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.